Tribunal: TJES
Processo: 5020221-72.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020221-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MICHELLY GOMES ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. SERVIDORA QUE POSSUI FILHO DE 6 ANOS DE IDADE COM TEA E TDAH. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE LEI FEDERAL NA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL MUNICIPAL OU ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora, mãe de portador de transtorno de espectro autista em grau relevante, pugna pela redução de carga de trabalho sem prejuízo de sua remuneração, por analogia às disposições contidas na Lei 8112/1990. O juízo de origem julgou procedentes os pleitos autorais. O Estado interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, pleiteia pela mantença da sentença.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Embora a legislação estadual vigente não preveja expressamente a possibilidade de redução da jornada de trabalho para servidores ocupantes de cargo comissionado, sem prejuízo da remuneração, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em diversas oportunidades sobre a possibilidade de aplicação analógica da norma.

4. A ausência de contemplação de servidores comissionados na norma estadual regulamentadora da matéria não impossibilita uma decisão fundada nos princípios gerais de direito. Ao contrário, impõe-se uma análise atenta e voltada para a dignidade da pessoa humana, a proteção à maternidade e à proteção à criança com deficiência, que não pode ser obstada pela lacuna existente na legislação.

5. Ressalte-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Federal nº 6.949 de 25/08/2.009), nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, possui status de norma constitucional, ratificando todos esses direitos e servindo como parâmetro para integração da norma.

7. Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, em 01/03/2023, em sede de repercussão geral, o Tema 1097 e firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”, a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência.

8. Por fim, a redução determinada pelo juízo de primeira instância coincide com o percentual previsto na legislação estadual sobre o tema, de sorte que não merece reformas.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se o recorrente
no pagamento em honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Sem custas
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
5020221-72.2024.8.08.0035

Peço vênia a Exma. Relatora para apresentar voto divergente.

Inicialmente, importa mencionar que no Tema 1097 do STF houve

o posicionamento que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 deverá ser feita na ausência de lei estadual ou municipal. Portanto, havendo Lei Estadual que regulamenta sobre o tema e que estipula o percentual, deve haver a sua aplicação.

In casu
, conforme disposto na Lei Complementar nº 1.019/2022 do Estado do Espírito Santo, que entrou em vigor na data da sua publicação (18/07/2022), a qual estabelece regime especial de trabalho para os servidores públicos estaduais. Contudo, observo que a concessão de regime especial depende de norma regulamentadora, notadamente o §2º do art. 5º, pois se trata de norma de eficácia limitada, a qual não é passível de aplicação de métodos integrativos, devendo a parte adotar as medidas judiciais cabíveis para sanar a omissão legislativa.

Assim, em Setembro do ano de 2022 o Poder Legislativo do estado do Espírito Santo outorgou o Decreto nº 5214-R que regulamentou a Lei Complementar nº 1.019/2022.

Nele estão presentes os seguintes requisitos para a concessão do benefício, bem como a documentação necessária para a análise do pedido. Vejamos:

Art. 11. São documentos indispensáveis ao protocolo do requerimento de concessão de regime especial de trabalho de que trata o artigo anterior:

I - o comprovante, em instrumento público, da maternidade ou paternidade, união conjugal, tutela ou curatela da pessoa com deficiência a ser acompanhada;

II - o laudo médico e eventuais exames complementares que atestem a necessidade da pessoa com deficiência de ter seu tratamento terapêutico acompanhado pelo servidor;

III - declaração da Chefia Imediata do servidor quanto à compatibilidade do setor ou unidade administrativa para adesão do servidor ao regime especial de trabalho; e IV declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 1º Além dos documentos previstos no caput, será exigida, do dependente com deficiência maior de idade, a declaração de coabitação com o servidor requerente, ou o documento judicial que lhe faça as vezes, em caso de incapacidade civil absoluta.

§ 2º Na hipótese de o dependente com deficiência ser filho de pais separados, exigir-se-á do servidor a apresentação de documento judicial que ateste o exercicio ativo de seu poder familiar, no minimo, através de guarda compartilhada. § 3º O laudo médico de que trata o inciso II do caput não se confunde com o de atestado da condição de saúde do dependente com deficiência, que será apresentado exclusivamente quando da realização de sua inspeção médica.

Compulsando com detença os autos, vislumbro a existência de indícios mínimos para a concessão da jornada especial consubstanciado pelo laudo médico e relatórios que foram colacionados aos autos.

Contudo, embora a nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os
servidores estáveis no serviço público
que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência.

A despeito de tal previsão legislativa,
entendo que o mencionado regime especial de jornada de trabalho
deve ser garantido a todos os servidores públicos, indistintamente
, face a necessidade de se assegurar a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 227).”
.

De fato, apesar da natureza distinta do vínculo mantido entre a Administração Pública e agente contratado temporariamente ou em comissão em relação ao servidor que obtém a estabilidade no serviço público, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido, na medida em que requerimento da recorrida envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema.

Neste sentido já se manifestou o TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE QUE POSSUI DUAS FILHAS MENORES DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE REVOGOU A LEI ESTADUAL Nº 7.050/2002. BENEFÍCIO PREVISTO EXPRESSAMENTE APENAS PARA SERVIDORES ESTÁVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE PERMITE INTERPRETAÇÃO PARA ESTENDER AO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE OBJETIVAM PROTEGER E INCLUIR A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.097). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, Nº 5025110-73.2022.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2023).

Assim, tendo em vista os documentos trazidos junto à inicial, bem como a ausência de impugnação específica do recorrido em relação a aplicação da Lei Complementar nº 1.019/2022, ou ainda, a demonstração por parte desse de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a sentença deve ser reformada de modo a determinar a redução da carga horária da autora no percentual de 30%, conforme art. 3º da referida Lei.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de obrigação de fazer, a reduzir a carga horária da autora em 30%, sem compensação de horário ou redução remuneratória, para que possa promover e acompanhar seu filho durante o tratamento do transtorno de Espectro Autista, sendo a eficácia da presente decisão condicionada à apresentação da documentação prevista no art. 11 do Decreto nº 5214-R/2022 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator